Tribunal: TJSP
Processo: 2038685-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Obrigação de fazer - Pedido de tutela antecipada para que se determine a reintegração das dependentes diretas do sócio titular no rol de associados da agravada - Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada - Inconformismo insistindo na pretensão deduzida – Impossibilidade – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Obrigação de fazer - Pedido de tutela antecipada para que se determine a reintegração das dependentes diretas do sócio titular no rol de associados da agravada - Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada - Inconformismo insistindo na pretensão deduzida – Impossibilidade – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038685-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que são agravantes ABRÃO DE
CASTRO, ANDRESSA DE CASTRO, ANDREIA DE CASTRO e ANGELICA DE
CASTRO, é agravado CLUBE DOUTOR ANTÔNIO AUGUSTO REIS NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038685-47.2020.8.26.0000 -Voto no 6021
2

Agravo de Instrumento no 2038685-47.2020.8.26.0000
Agravantes: Abrão de Castro e outros
Agravado: Clube Doutor Antônio Augusto Reis Neves
Comarca: Olímpia
Juíza de Direito: Maria Heloisa Nogueira Ribeiro Machado Soares

VOTO No 6021

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Obrigação de fazer - Pedido de
tutela antecipada para que se determine a reintegração das
dependentes diretas do sócio titular no rol de associados da
agravada - Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela
antecipada - Inconformismo insistindo na pretensão deduzida
Impossibilidade Ausência dos requisitos necessários à concessão
da tutela de urgência - Recurso desprovido.
Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Abrão de Castro e outros contra a decisão proferida que, nos autos da ação de
obrigação de fazer ajuizada em face de Clube Dr. Antônio Augusto Reis
Neves (Thermas dos Laranjais), indeferiu a tutela requerida para reintegração
das dependentes diretas do sócio titular no rol de associados da agravada.
Os recorrentes explicam que em razão de uma
alteração recente do estatuto social da agravada, foram informados de que as
dependentes diretas (Angélica, Andressa e Andreia) do sócio titular (Abrão)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038685-47.2020.8.26.0000 -Voto no 6021
3
seriam excluídas do rol de associados, caso não comprovarem sua condição
de estudante. Argumentam que quando adquiriram o título (em dezembro de
2002) todas as dependentes eram maiores, sendo que uma delas, inclusive, já
havia concluído o ensino superior e que, ainda assim, foram incluídas como
dependentes diretas já nesta condição. Afirmam, ainda, que naquela
oportunidade o requisito para manutenção no rol de dependentes era o estado
civil (solteira), fato que persiste até os dias atuais. Diante disso, buscam,
liminarmente e ao final, a reforma da decisão agravada para ordenar ao clube
agravado a imediata reintegração das coautoras Angélica, Andressa e Andreia
como dependentes diretas do sócio titular Abrão, restabelecendo seu direito
de uso, independentemente de qualquer cobrança além da mensalidade já
paga, sob pena de multa diária no patamar de R$ 500,00.
Recurso tempestivo e preparado, indeferida a
liminar pleiteada.
Contraminuta a fls. 23/43.
Sem oposição ao julgamento virtual (fls. 47).
É o relatório.
A decisão questionada foi proferida em sede de
ação de obrigação de fazer ajuizada pelos recorrentes em face do Clube Dr.
Antonio Augusto Reis Neves - Thermas dos Laranjais.
Na inicial, afirma o autor Abrão que adquiriu junto
ao clube réu, em 10.12.2002, um título de sócio usuário familiar, para que
este e sua família pudesse usufruir dos atrativos do clube. Assevera que, na
ocasião da compra, o contrato de compra e venda estabelecia que, eram
“considerados dependentes diretos de Sócio Usuário Contribuinte Familiar:
cônjuge, filhos homens até 21 anos de idade, filhas mulheres enquanto
solteiras” mas que, devido a uma mudança recente nos estatutos sociais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038685-47.2020.8.26.0000 -Voto no 6021
4
clube (novembro de 2019) foi surpreendido com a notícia de que suas filhas
dependentes haviam completado a maioridade, de forma que poderiam
solicitar a continuidade da dependência na modalidade indireta como
estudantes, arcando, contudo, com o valor de mensalidade idêntica ao pago
pelo sócio titular, sob pena de exclusão do rol de dependentes. Em razão
disso, ajuizaram a presente ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela
antecipada.
O inconformismo manifestado não comporta
acolhida.
Em que pese a combatividade demonstrada, não se
divisa a presença dos requisitos necessários à concessão da medida almejada
(art. 300, do CPC), em especial a probabilidade do direito dos autores, ora
agravantes.
Isso porque, não se verifica, nos autos, a presença
de prova inequívoca que permita o convencimento sobre a verossimilhança
das alegações dos autores, sendo que a análise do pedido em questão exige,
em tese, formação do contraditório e dilação probatória, mostrando-se, pois,
incabível, a concessão da tutela antecipada nesse momento.
Não há nesta fase, portanto, prova inequívoca que
convença da verossimilhança das alegações deduzidas na inicial, muito
menos da alegação de dano irreparável pelo fato de as dependentes diretas
não poderem frequentar o Clube.
Ademais disso, insta observar que a tutela de
urgência busca evitar dano irreparável decorrente do tempo necessário para o
processo. Assim, não basta a ocorrência do dano, já que, para tanto, ele deve
ser irreparável ou de difícil reparação, o que não é o caso.
Destarte, não se divisa desacerto no provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038685-47.2020.8.26.0000 -Voto no 6021
5
questionado, que deve ser mantido por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)